Tribunal: STF
Processo: HC 187001
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO PARA REMIÇÃO DE PENA: FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marcelo Madalena de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 496.499/SC:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. PRECEDENTES. 1 - A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 2 - Agravo regimental improvido”.
    2. A impetrante narra que “o paciente obteve aprovação total, no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), logrando êxito em 5 dos 5 campos de conhecimento avaliados no exame, conforme consulta ao sítio do Ministério da Educação e Cultura (MEC)”.
    Alega que “há de ser reconhecida a remição de dias em sua pena, em quantidade superior à concedida, haja vista que o cálculo para a fundamentação se encontra de acordo com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” e que “a Resolução n. 3/2010, do Conselho Nacional de Educação, para os anos finais do ensino médio, prevê expressamente duração mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas“.
    Esclarece que “a controvérsia existente quanto à porcentagem de 50% (cinquenta por cento), isto é, a o que essas 1600 horas correspondem, tendo em vista que o caso concreto se refere ao ensino fundamental”. Entende, assim, pela “concessão dos 177 (cento e setenta e sete) dias de remição“, pois “em casos nos quais existem controvérsias, a dúvida deve prevalecer em favor do reeducando, em razão de ser hipótese mais benéfica a ele, contribuindo assim para a sua ressocialização“.
    Apresenta cálculo no qual “a remição para o ensino fundamental é de 1.600 horas, equivalente a 50% da carga horária do ensino fundamental que é 3.200 horas, conforme a leitura conjugada do arts. 24, I, e 32 da Lei 9.394/96 e do art. 1.º, IV, da Recomendação 44/13 do CNJ que permite concluir, com cálculos aritméticos que a carga horária mínima para o ensino fundamental II nacional é de 3.200 horas (4 anos x 800 horas) e 50% da carga horária mínima para o ensino fundamental II equivale a 1.600 horas”. 
    Conclui que “cada 12 horas de estudo servem para a remição de 1 dia de pena de acordo Inciso I, do § 1º. (e seguintes) do art. 126 da LEP. Assim, 1.600 / 12 = 133 dias acrescidos de 1/3 (1/3 de 133 dias = 44 dias) pela bonificação pela conclusão do ensino fundamental conforme dispõe § 5º do art. 126 da LEP, chega-se a 177 dias de remição da pena“.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 177 dias, consoante os fundamentos de fato e de direito elencados nesta peça recursal. Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O acórdão impugnado manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que assim apreciou a pretensão:
    “Como visto, o que questiona o agravante é a forma do cálculo, mais especificadamente, se as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h, restando, portanto, 600/800h. Segundo o posicionamento majoritário da Sexta Turma, quando a Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio refere-se ao percentual total, devendo incidir, ainda, sobre esses o percentual de 50%. Compreende-se, portanto, que a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. (…)
    Dessa forma, considerando as 800 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 66 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento. Logo, como o paciente, ora agravado, obteve aprovação integral (fl. 108), a remição deve corresponder ao total de 88 dias, já considerada a bonificação de 1/3, nos termos do § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais, diante dessa nova posição da Sexta Turma, inclusive, uma vez mais ratificada na apreciação do HC n. 531.043/SC, da minha relatoria, julgado em 18/2/2020”.
    5. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa do paciente, tendo sido observada a legislação pertinente, como expôs parecer da Procuradoria-Geral da República em caso análogo (HC n. 173.960, de minha relatoria), também originário de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o tema:
    “(...) 7. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ‘o correto para se chegar ao cálculo de 50% sobre a carga horária definida legalmente no presente caso (2.400) é de 1.200 horas prevista na Resolução nº 44/2013 do CNJ’ (fl. 06). (…)
    10. A irresignação, data venia, não merece prosperar.
    11. O art. 126, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, estabelece que ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. Já a contagem do tempo, segundo o art. 126, § 1º, da LEP, será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
    12. De outro lado, a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, suprindo lacuna do art. 126, § 5º, da LEP, possibilitou que o apenado seja agraciado com a remição de sua pena, sem estar vinculado a atividades de ensino, mas demonstrando mérito pessoal por lograr aprovação em exames oficiais de conclusão dos ensinos fundamental e médio, estudando por conta própria: (...)
    13. No caso sob exame, as instâncias ordinárias e o STJ indeferiram o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a qual estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    14. De fato, como bem asseverou o eminente Ministro Roberto Barroso, no RHC nº 174.894/SC, ‘a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. [...]’ (RHC 174894, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).
    15. A decisão impugnada está, portanto, em consonância com a regulamentação sobre o tema. Cálculo que não merece reforma”.
    6. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174894, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    Confiram-se, ainda, nesse mesmo sentido: RHC n. 173.208, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes; DJe de 26.3.2020; HC n. 173.960, de minha Relatoria, DJe 18.12.2019; RHC n. 187.787-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 11.5.2020, entre outros. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora